Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por A. E. T. A. representada por E. T. A. em face de ato comissivo por omissão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de garantir a assistência individual personalizada em sala de aula de que necessita. A impetrante alegou que está regularmente matriculada na rede pública de ensino, mas desde o início do ano letivo “nunca consolidou o aprendizado devido a ausência de professor/tutor/pedagogo específico e exclusivo para acompanhá-la nas atividades intraclasse”. Possui necessidades especiais e deve ser acompanhada de forma individualizada. Tem direito ao acesso à educação e aprendizado o que “torna inaceitável e inadmissível a recusa de oferta regular de educador especial à criança portadora de deficiência”. Requereu a concessão de liminar para determinar “a expedição de ofício à autoridade coatora, a fim de determinar a imediata assistência individual personalizada, seja por qual manejo for ou julgar eficaz, inclusive protraindo seus efeitos para o próximo ano letivo, a fim de resguardar a menor impúbere contra possíveis escusas de igual calibre as deste ano corrente”. Facultada a emenda à inicial para se manifestar sobre a legitimidade passiva, sobreveio petição da impetrante esclarecendo que ajuizou processo análogo em 2017 e que a indicação observou a demanda anterior (ID 39863759). É o relatório. Decido. Em face dos esclarecimentos, recebo a inicial. Dada a peculiaridade da questão posta a julgamento, relego o exame da admissibilidade do mandado de segurança ao colegiado. Por ora, analiso o pedido liminar. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. No caso sub judice, a impetrante objetiva “a imediata assistência individual personalizada” em sala de aula e “por qual manejo for ou julgar eficaz” a fim de assegurar seu pleno desenvolvimento escolar. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração, clara e evidente, do direito líquido e certo, e do risco de dano iminente, passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. Imperioso salientar que o Estado deve garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, com atendimento especializado aos discentes portadores de necessidades especiais. Neste sentido, os artigos 4o, inciso III e 59 da Lei no 9.394/1996: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; Por sua vez, o Conselho de Educação do Distrito Federal editou a Resolução no 01/2017-CEDF que assegura atendimento especializado aos estudantes com deficiência “visando atender às suas especificidades, por meio de instrumentos e diretrizes necessários à eliminação ou superação de barreiras sociais, psicológicas, atitudinais, físicas, dentre outras que possam impedir a educação cidadã” (art. 21). Consoante relatório médico emitido em 16/07/2021, a demandante apresenta “dificuldade escolar secundária a deficiência intelectual, com dificuldades de compreensão e de adaptação em diversas situações sociais” (ID 39654312). Em avaliação psicopedagógica realizada no período de janeiro a março de 2020, recomendou-se “estimulação cognitiva”, “estimular a autonomia e independência” e “manter em classe escolar de pares da mesma faixa etária, mesmo que com tempo de aprendizagem diferente” (ID 39654312 - Pág. 19). Quanto ao desempenho acadêmico em 2022, o registro da instituição de ensino apontou as dificuldades cognitivas da demandante, mas concluiu que “obteve êxito parcial em seu desenvolvimento nos componentes curriculares trabalhados em sala de aula. Desta forma é de fundamental importância a continuação do acompanhamento tanto da família quanto da professora, para que a aluna avance cada vez mais e alcance os objetivos pressupostos” (ID 3965431 – págs. 1/2). Conforme se vê, os elementos dos autos não demonstram o mau desempenho escolar e não houve indicativo quanto à necessidade de imediata assistência individual personalizada. Deste modo, é inviável o deferimento, a primo ictu oculi, da liminar no mandamus, considerada a ausência, a primus ictus oculi, de violação ao direito líquido e certo da estudante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, registrando que a parte autora é menor e portadora de deficiência. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator